Tribunal: TJDFT
Processo: 0748256-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (WHATSAPP). POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULITTE SANS GRIEF.
1. Não há que se falar em nulidade da citação, ainda que realizada por meio eletrônico, quando ausente qualquer prejuízo para a defesa do réu.
2. Ordem denegada.